Tribunal: TRF3
Processo: 0000454-03.2019.4.03.6108
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
177/283)

0000454-03.2019.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79761

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PAGAMENTO DO TRIBUTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA.

1. Não há nulidade por ter sido indeferido o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que fosse informada a destinação dos bens apreendidos, estando a decisão do juízo devidamente fundamentada na independência das instâncias administrativas e judicial e no poder do juiz indeferir provas irrelevantes e protelatórias (CPP, art. 400, § 1o).

2. A inabilitação para dirigir veículo automotor está devidamente fundamentada e se trata de efeito extrapenal da condenação (CP, art. 92, III), que independe de pedido expresso na denúncia.

3. Não procede a tese da defesa pela juntada aos autos de documentos após o encerramento da instrução. Isso porque, ao contrário do que alega, a pesquisa relativa ao trânsito em julgado de condenação em outro processo está devidamente juntada aos autos.

4. Independentemente do valor dos impostos suprimidos, não é possível a aplicação do princípio da insignificância porque a reiteração de comportamentos antinormativos por parte do agente impede a aplicação desse princípio. Orientação do STF.

5. Não há necessidade de encerramento do procedimento administrativo fiscal para que haja condenação, tampouco de constituição definitiva do crédito tributário como condição de tipicidade, haja vista a independência das instâncias administrativa e penal. Ademais, a Súmula no 560 do Supremo Tribunal Federal, que estendia aos crimes de contrabando e descaminho a extinção da punibilidade pelo pagamento de tributos, foi cancelada.

6. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Afastada a circunstância judicial relativa à personalidade do réu. Precedentes. Pena-base reduzida.

7. Fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (réu reincidente).

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por falta de requisito objetivo previsto no art. 44, II, do Código Penal.

9. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base e fixar regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que fica estabelecida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.